Tribunal: TJBA
Processo: 0004791-96.2004.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004791-96.2004.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREUSA MARTINS DE CARVALHO GUIMARAES

Advogado(s)
:
ANA CLARA DE CARVALHO POLKOWSKI, SARA ALEXANDRINA DOS SANTOS CARVALHO, Matheus Moraes Sacramento registrado(a) civilmente como Matheus Moraes Sacramento

APELADO: Marcos Antonio de Tal e outros (2)

Advogado(s)
:
OLIVIA PATERNOSTRO DE CASTRO CARNEIRO, ANA PAULA CAMPOS SA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DIREITO
CIVIL.

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
AUTORA QUE PASSOU A EXERCER A POSSE EM MOMENTO ANTERIOR AO RÉU. POSSE DA
AUTOR
A

PRESENTE NO MOMENTO EM QUE O RÉ
U

OCUPA A ÁREA
.

UTILIZAÇÃO DE MEIOS INDEVIDOS PARA OBTENÇÃO DA POSSE.
ESBULHO
CONFIGURADO
.

ALIENAÇÃO DO MESMO IMÓVEL A DUAS PESSOAS
EM MOMENTOS DIFERENTES
QUE NÃO CONSTITUI ÓBICE A TUTELA POSSESSÓRIA DEFERIDA EM FAVOR DAQUELE QUE EFETIVAMENTE EXERCEU A POSSE
. PROCESSO QUE TRAMITA HÁ 19 ANOS SEM EXAME DO PEDIDO DE DEFERIMENTO DA LIMINAR POSSESSÓRIA. RÉU QUE CONSTRUIU NO LOCAL. SITUAÇÃO DE FATO CONSOLIDADA. REINTEGRAÇÃO QUE SE CONVERTE EM PERDAS E DANOS. PACIFICAÇÃO SOCIAL.
RECURSO

D
A AUTORA
PROVIDO
.
SENTENÇA
REFORMADA
.

A análise d
o caderno processual

revela
que
a apelante
demonstrou
sua condição de possuidor
a
.
Sobre este aspecto,
as
fotografias que acompanham a exordial demonstram que a área
sob disputa
estava murada e devidamente capinada, sem sinais de abandono (id 5162521),
quando houve a ocupação pelos réus. Além disso, a recorrente apresentou c
omprovantes de pagamento do IPTU dos anos de 2001
e
2003
que também denotam que havia o exercício da posse consubstanciado no cumprimento da obrigação tributária imposta aos possuidores e proprietários.
Mais explícita é a prova oral produzida, pois as testemunhas são uníssonas em
afirmar
que, até o momento da ocupação por terceiros, a autora era reconhecida como possuidora exclusiva, desempenhando o poder de fato sobre o bem.

O
reconhecimento da posse demanda uma análise substancialmente fática acerca do exercício dos poderes inerentes à propriedade pelo pretenso possuidor. Deste modo, reclama publicidade na execução dos atos possessórios, servindo como importante subsídio ao magistrado o reconhecimento pela comunidade do autor como o efetivo possuidor do imóvel.

Noutro giro, observa-se que a autora, ora apelante, deparou-se, em julho de 2004, com prestadores de serviço que estavam edificando no terreno que possuía até então. Não há também controvérsia de que os construtores estavam a serviço do réu Marcos Lobão Campos.
Pelas fotografias adunadas aos autos, percebe-se que no terreno fora erguid
o
um prédio (id 5162538), afastado o exercício de qualquer poder possessório por parte da apelante, de modo que caracterizado o esbulho.

O apelado não pode obstar a reintegração da posse pleiteada pela parte autora fundado unicamente no direito de propriedade.
Além disso, importa observar que a questão dominial neste feito não é essencial, pois não se discute a posse com base exclusivamente no domínio. Isso dado que a parte autora alega e demonstra que, além de possuir justo título, exercia posse sobre o bem desde o ano de 1998, sendo reconhecida como possuidora direta da área.

Superada a alegação de que a propriedade adquirida obstaria a tutela possessória, insta gizar que nas ações possessórias se tutela a melhor posse, que no caso se atribui a parte autora, ora apelante. No caso dos autos, devemos observar a posse da autora é anterior à do réu, visto que desenvolvida desde o ano de 1998, somente sendo interrompida pela ocupação já noticiada e ocorrida em 2004. O réu/apelado, por seu turno, após adquirir a propriedade da área em 2003, determina que seus prepostos iniciem a construção de uma casa no local, tomando para si a posse direta. Veja-se que, existindo posse anterior e em curso, a simples ocupação não é medida legítima, cabendo ao réu, naquela oportunidade, ingressar com a ação de imissão na posse, tendo em vista que se trata da ação própria para que o novo proprietário obtenha a posse que nuca foi sua.
Destarte, embora negue a existência de violência ou clandestinidade no seu ato, não se pode deixar de reconhecer que o réu lançou mão de meios ilegítimos para atingir a posse da autora,
surpreendendo a possuidora e depois impedindo que ela exercesse qualquer poder de fato sobre o bem.

L
ado outro,
não vislumbro que o apontamento feito pela Oficiala do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lauro de Freitas de que o terreno tenha sido alienado em duplicidade não socorre o réu (ID 40155264). Isso porque a duplicidade de títulos de propriedade não dispensa o recorrido de comprovar que exercia a melhor posse. Neste particular, saliente-se, conforme já exposto nas linhas acima, que o réu antes do ato de invasão nunca chegou a exercer a justa posse, somente passando a exercer o poder de fato sobre o bem por meio de ação que excluiu indevidamente a posse da autora.

N
o caso dos autos, embora se reconheça o direito da autora à reintegração na posse, exsurge a impossibilidade da tutela específica. Isso porque,
e
xaminando os fólios, verifica-se que
o réu edificou na área objeto da lide e lá estabeleceu sua residência.

A
ssim,
o julgador, diante do caso concreto, não poderá se furtar da análise de todas as implicações a que estará sujeita a realidade.
Não se faz, pois, justiça com a mera
subsunção insensível da norma.

I
n casu
, o litígio se estende por mais de
19
anos,
sem que tenha sido deferida ou sequer analisado o pedido de concessão de liminar para reintegração da posse, de modo que o réu não foi impedido de qualquer modo de lá construir ou estabelecer sua residência. Como se sabe, a moradia consubstancia mínimo existencial plenamente protegido pelo ordenamento jurídico. Deste modo, não se pode deixar de sopesar que a situação de fato consolidada tem implicações sobre o direito à moradia do requerido. Destarte,
estamos
diante daqueles casos excepcionais em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo, inclusive em razão da expressiva demora processual.

Em hipóteses tais, há de se considerar a função social do processo civil
de
instrumento garantidor de pacificação social.
Assim,
consideradas as peculiaridades do caso concreto
e
as circunstâncias fáticas narradas
aqui
,

o requerido
deve ser condenad
o
em perdas e danos, devendo pagar
à
autor
a
o valor equivalente a área esbulhada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
a

Apela
ção
Cíve
l
n.º
0004791-96.2004.8.05.0150
, tendo como apelante
CREUSA MARTINS DE CARVALHO GUIMARAES

e apelad
o
s

MARCOS LOBÃO CAMPOS
e outros
,

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em conhecer e
D
AR
PROVIMENTO

ao apelo
interposto
, pelas razões adiante expostas.

Salvador, 22 de Junho de 2020.